Tribunal: STF
Processo: RHC 262390
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ignacio Maria Wopereis interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em que se alegava a inexistência de comprovação de origem ilícita do bem e a ausência de furto ou prática de crime antecedente à suposta receptação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus é a via adequada para apreciar alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. 



    3. A questão também envolve a análise sobre a responsabilidade da defesa em apresentar prova acerca da origem lícita do bem apreendido em poder do agente no crime de receptação, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que demandam o revolvimento do conjunto fático-probatório, sendo inviável na via eleita. 



    5. No crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 



    6. A conclusão de que o recorrente teria comprovado a origem lícita do bem requer o aprofundamento do exame de fatos e provas, o que é vedado no presente writ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciação de alegações que demandam revolvimento do conjunto fático-probatório. 2. No crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal".



    (HC 924.598 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende seja absolvido do crime de receptação porquanto “NÃO HOUVE FURTO e nenhum outro crime antecedente à suposta receptação”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo “NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”, em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA ARTIGO 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DE ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA QUANTO À ORIGEM LÍCITA DO BEM. ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    É que, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 2.292.908/SC), constatei que a condenação imposta transitou em julgado em momento anterior a esta interposição (desde 04/04/2023).



    Desse modo, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, porquanto conforme consignado no parecer ofertado pelo Ministério Público Federal:



    [...] as instâncias ordinárias, soberanas na apreciação da prova, mantiveram a condenação do recorrente por receptação qualificada com base em elementos concretos, como a aquisição do baú de caminhão em nome próprio, por valor inferior ao praticado no mercado, sem nota fiscal idônea e com sinais de identificação suprimidos, e o uso de nota fiscal fraudulenta para “esquentar” o bem. 



    Ademais, a Corte de origem apreciou de forma detida as provas do crime imputado, consistentes “no auto de recuperação de veículo furtado (doc. 3 da ação penal), nos boletins de ocorrências (docs. 4-7, 27-28 da ação penal), no laudo pericial (docs. 35-39 da ação penal), nos termos de reconhecimento e entrega (docs. 63 e 64 da ação penal), nas notas fiscais e contratos de compra e venda acostados aos autos (docs. 9-19, 55, 57, 58 e 59 da ação penal), bem como na prova oral produzida nas duas fases processuais, conforme se demonstrará” (sic, fl. 632). 



    Desse modo, para acolher a tese da defesa de que o recorrente não tinha ciência da origem ilícita do bem ou de que não houve crime antecedente, seria necessário desconstituir o robusto conjunto probatório, procedimento inviável na via do writ.



    Assim, e no sentido exposto pelo ato dito coator, para o acolhimento da tese defensiva — absolvição por ausência de crime antecedente —, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzidos nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):



    [...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente